Tribunal: TJES
Processo: 0000890-18.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000890-18.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NATHAN PONTES DOS SANTOS COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006.
RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA.
TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
MODULAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4°, DO ART. 33, DA LEI N° 11.343/06
PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA MÁXIMA. PROVIMENTO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores, inexistindo fundamentação válida para modular a aplicação da causa de diminuição do § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, em patamar diverso do máximo, a pena deve ser reduzida na fração redutora de 2/3 (dois terços).
2. “A pena de multa do art. 49 do Código Penal, em razão da proporcionalidade, deve refletir a pena corpórea estipulada, de modo a serem consideradas as circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento. [...]. (STJ. REsp 1756117/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 10/05/2019).”.
3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Nathan Pontes dos Santos Coelho
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vi
ana

às
fls.
1
49/156
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual de primeiro grau, às fls.
02
dos autos físicos, narra o seguinte:

“
no dia 10 de junho de 2022, por volta de is 18h41m, em via p
ú
blica, na Rua Galdino Pimentel, no Bairro Primavera, ao lado da "Distribuidora do Simar", nesta Comarca de Viana/ES, o denunciado guardava, trazia cons
i
go e venda 14 (quatorze) pinos de substância similar a "coca
í
na", 14 (quatorze) pedras de substância similar a "crack" e 04 (quatro) buchas de substância similar a "maconha", além da quantia de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) em espécie, conforme Auto de Apreensão n° 404.3.27059/2022 de f
l
s. s/n°, tudo sem autorização ou em desacordo co
m
determinação legal ou regulamentar, sendo o entorpecente destinado ao consumo de terceiras pessoas, em situação típica a de tráfico de drogas.

Extrai-se dos autos que uma equipe de Força Tática da Pol
í
cia Militar se encontrava em patrulhamento tático no local dos fatos, já conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando receberam den
ú
ncia de que u
m
indiv
í
duo trajando bermuda presta e sem camisa estaria realizando o co
m
ércio de entorpecentes próximo
à

d
istribuidora supra
m
encionada.

A Guarnição então montou u
m
ponto de observação e visualizou, co
m
a auxilio de u
m
bin
ó
culo, que a denunciado atendia pessoas que
i
am ao seu encontro, prosseguia a u
m
terreno baldio, manuseava alga, levava consigo e entregava a pessoa que havia ido buscar a objeto.

Ato cont
í
nu
o
, a denunciado retornava para a
d
istribuidora e so
m
ente saia de dentro do estabeleciment
o
quando outra pessoa se apresentava. Impende destacar que as policiais
m
ilitares puderam observar que a denunciado realizou essa movimentação por 04 (quatro) vezes durante a per
ío
do de observaçã
o
, be
m
coma que se dirigiu a 02 pontos distintos e em 02 terrenos diferentes.

Nesse context
o
, a guarni
ç
ão se dirigiu ate a Distribuidora, onde Nathan foi abordado. Durante a revista pessoal foi verificado co
m
a denunciado a quantia de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) em espécie.

Diante dos fatos, nos locais dos terrenas aonde a denunciado f
o
i vist
o
manuseando alg
o
, os p
o
liciais enc
o
ntraram uma sacola co
m
14 (quatorze) pinas de "cocaína", be
m
coma 14 (quatorze) pedras de "crack" e 04 (quatro) buchas de "mac
o
nha" embaixo de uma pedra.
[...
].”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado sentenciante condenou o recorrente nas sanções do
artigo 33,
caput,
da Lei n° 11.343/2006
, à pena de
0
2
(
dois
) anos e
09 (nove) meses
de reclusão
,
e

500
(qu
inhentos
)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
aberto

para
início de
cumprimento de pena
privativa de liberdade
,
que
foi substituída por duas
penas
restritivas de direito
.

Nas
razões recursais
sediadas às fls. 159/164, a defesa requer a aplicação do patamar fracionário máximo
quanto à
causa de diminuição do § 4°, artigo 33, da Lei n° 11.343/06,
bem como
a redução da pena de multa, em razão das condições financeiras do apelante.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes a
utos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitiva do crime pelo qual o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dessa forma,
passo à análise do capítulo da dosimetria da pena
.

N
a primeira fase da dosimetria, o
juiz
a quo
, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal, e no art. 42, da Lei nº 11.343/2006, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68, do mesmo código, bem como considerando o preceito secundário previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, que prevê a pena abstrata de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa,
fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e
5
00 (
quinhen
tos) dias-multa
,

em razão da quantidade
e variedade
de droga apreendida.

Ato contínuo, na segunda fase da dosimetria,
foi reconhecida a atenuante da
menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal)
, tendo o magistrado
fixado a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
terceira fase da d
osimetria, verifico que foi concedid
a
ao acusado a
causa de diminuição de pena

estabelecida n
o § 4°, do art
igo
33, da Lei n° 11.343/06,
sendo a pena
reduzida na fração de 1⁄2 (meta
de)
.

A partir disso
,
a
defesa se insurge quanto ao patamar redutor aplicado,
requerendo, portanto, a aplicação da fração redutora máxima
.

Pois bem. Analisando detidamente a sentença
a quo
, verifico que ao estabelecer o patamar redutor quanto à causa de diminuição de pena em comento, o magistrado sentenciante se limitou a dizer que o réu era merecedor da benesse, sem fundamentar, contudo, a razão da escolha da fração redutora aplicada.

Para melhor elucidação, vejamos trecho da sentença,
in verbis
:

“
DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 40 DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06
:

Para concessão do presente benefício, faz-se necessário o preenchimento de alguns requisitos básicos, quais sejam, ser réu primário, de bons antecedentes, não se dedicar as atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Da análise dos autos, verifico que o réu, ao tempo dos fatos, era primário e possuidor de bons antecedentes (fls. 72/77).

Não foram produzidas provas nos autos, aptas a demonstrar, de forma cristalina, que o acusado se dedica as atividades criminosas, nem que integra organização criminosa.

Assim, será aplicada a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 40 da Lei 11.343/06 em favor do réu.
[...].”.

Assim, tendo em vista a ausência de fundamentação referente ao patamar redutor adotado, e, por não vislumbrar nenhuma circunstância que implique na aplicação de fração redutora diversa da máxima estabelecida em lei, haja vista que a quantidade e natureza de droga já foram consideradas para majorar a pena-base, entendo que assiste razão a defesa em seu pleito.

Portanto, em decorrência do reconhecimento em 1º grau da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado,
reduzo
a pena de Nathan Pontes dos Santos Coelho na fração de 2/3 (dois terços)
, e estabeleço como
definitiva
para cumprimento a pena de
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão
.

Em observância ao artigo 44, do Código Penal, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo de Execução.

Noutro giro, quanto ao
pedido de redução da pena de multa em razão da alegada carência econômica da apelante
, é certo que uma vez cominada a pena de multa ao delito imputado ao recorrente, cumulativamente com a pena privativa de liberdade, é imperiosa a sua imposição, já que é sanção prevista no preceito secundário da norma penal.

Des
s
a forma, a condição financeira do autor não o isenta do pagamento da multa ou impõe a redução, devendo esta situação ser observada tão somente na fixação do valor do dia-multa
.

Ademais, ressalta-se que é tão somente na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras.

Não obstante, analisando a sentença
a quo
, verifica-se que muito embora a pena corpórea do réu tenha sido reduzida em razão da circunstância atenuante de menoridade relativa e da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, a pena de multa não foi reduzida em
quantum
proporcional, na medida em que foi estabelecida como definitiva a pena pecuniária fixada na pena-base.

Dessa forma, em observância ao princípio da proporcionalidade, estabeleço como definitiva a pena de multa em
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e

DOU
PROVIMENTO
ao recurso
, para
aplicar a fração redutora máxima quanto à causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, e reduzir a pena de multa em
quantum
proporcional
, mantendo inalterados os demais termos da sentença
que não foram expressamente modificados neste voto
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)